Tribunal: TJMT
Processo: 1012581-87.2024.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012581-87.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO CESAR OSSUCHI - CPF: 805.876.319-53 (APELANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), VANNUCCE OTERO OSSUCHI - CPF: 774.146.751-49 (APELANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0005-35 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Contrato De Compra E Venda Futura De Soja. Cláusula De
Wash
Out
.
Multa Compensatória. Onerosidade Excessiva.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação declaratória proposta por produtores rurais visando à inexigibilidade da cláusula “
wash
out” e à redução da multa contratual de 40% para 10%, referente a contratos de compra e venda futura de soja não cumpridos na safra 2020/2021.

2.
Pedido subsidiário de revisão contratual por onerosidade excessiva em razão da valorização abrupta da soja no mercado.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade e exigibilidade da cláusula de

wash
out
sem comprovação de prejuízo efetivo; (
ii
) a possibilidade de redução da multa contratual com base na onerosidade excessiva ou no art. 413 do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. A cláusula
wash
out
tem natureza compensatória, representando critério objetivo e previamente pactuado para apuração de perdas e danos, sendo válida independentemente da demonstração de prejuízo efetivo (CC, art. 416).

5. A multa contratual de 40% não configura abusividade ou
bis in idem
, pois é cumulável com a cláusula compensatória quando expressamente pactuada.

6. Inexistência de evento extraordinário e imprevisível a justificar a revisão contratual ou a redução da penalidade com base no art. 413 do Código
Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a cláusula de
wash
out que estabelece indenização pela diferença entre o preço contratado e o de mercado, ainda que não comprovado prejuízo efetivo, podendo ser cumulada com multa compensatória, desde que expressamente pactuada."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 393, 408 a 416, 421, parágrafo único, 478.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, RAC 1003034-16.2023.8.11.0086.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1012581-87
.20
2
4
.8.11.00
4
0

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Apelação interpost
o
por
Paulo Cesar
Ossuchi
e
Vannucce
Otero
Ossuchi

em virtude da
sentença proferida pelo
J
u
i
z da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em
A
ção
Declaratória
movida em face da
Sipal
Indústria e Comércio Ltda
.

A controvérsia
ci
nge à
validade, exigibilidade e proporcionalidade da
“
cláusula de
wash
out
”
, inserida
em 02 (dois)
contratos de compra e venda futura de soja
e
que, em caso de inadimplemento dos vendedores,
é permitida
a
cobrança da diferença entre o preço pactuado e a cotação de mercado na data aprazada para entrega.

Além disso, os produtores rurais questionaram a cláusula penal (multa compensatória),
arguindo onerosidade excessiva, razão pela qual pediram a redução da multa para 10% do valor do contrato.

Na sentença, o Juiz de primeira instância
exclui
u apenas
a cobrança de honorários advocatícios contratuais do montante exigido
;
no mais,
mante
ve
a validade da
s
cláusula
s

questionada
s
, com a consequente manutenção do valor cobrado na execução
.

Ao final, impôs
a sucumbência recíproca
e
fix
ou os
honorários de 12% sobre o valor da condenação, observada a justiça gratuita
em face dos apelantes
.

Inconformados, os
devedores
recorreram.

Arguiram, como matéria preliminar, a n
ulidade parcial da sentença por suposto julgamento
aquém do pedido (
citra petita
)
, diante da
falta
de enfrentamento do pedido subsidiário de redução equitativa da cláusula penal
.

No mérito, renitentes, arguiram a a
busividade da cláusula de
wash
out
por impor penalidade superior ao valor do contrato
.
Aduziram
a impossibilidade de cumulação entre multas moratória e compensatória, dada a identidade de seu fato gerador.

Afirmaram que, n
o caso, os autores
/apelantes
alega
ra
m que a ré
/apelada
pretende
se
valer de cláusula compensatória disfarçada de penalidade automática, sem demonstrar efetivo prejuízo, razão pela qual a cobrança deve
ria
ser considerada inexigível.

Sustentaram a falta de
prova
do
prejuízo por parte da Apelada, o que descaracterizaria a natureza compensatória da cláusula
.

Defenderam a v
iolação aos princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, implicando enriquecimento sem causa
.

Requere
ra
m

o
reconhecimento da
abusividade da cláusula
de
wash
out
e a declaração de inexigibilidade do débito
. Em pedido
subsidi
ário, pugnaram pela
aplicação do art. 413 do Código Civil
,
para limitar a penalidade a 10% do valor inadimplido.

Contrarrazões no ID
314061377.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Vanuce
Otero
Ossuchi
e
Paulo César
Ossuchi

foram demandados na
Ação de Execução no 1006399-90.2021.8.11.0040,
proposta por

Sipal
Indústria e Comércio Ltda.
,
em trâmite n
a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

A obrigação decorre d
e 02 (dois)
C
ontrato
s
de Compra e Venda

Futura de Soja, sob os
n
úmeros

110920F232 e 110920F198
,
firmado
s
em
05
/0
3
/2020
e
em
28/02/2020, respectivamente,

e se
refere
m
à entrega de
8.000
(
oito mil
)
sacas
d
e soja
cada contrato
,

S
afra 2020/2021
.

De acordo com a empresa Apelante/credora,
o
valor da dívida foi calculado
com base na
C
láusula
Q
uarta, alínea “b”, do contrato, que prevê o pagamento da diferença entre o valor contratado da saca (R$ 74,
5
0
e R$ 77,00
) e o preço de mercado na data do inadimplemento (R$ 15
5
,
0
0), o que gerou
o denominado

washout
de
R$ 1.268.000,00 (um milhão duzentos e sessenta e oito mil reais)
e que
, atualizado
, culminou na
quantia pretendida
de
R$ 1.
483.159,79 (um milhão, quatrocentos e oitenta e três mil cento e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos)
.

De acordo com a empresa credora, a
obrigação vence
u
em
30
/03/2021
e
não
foi
cumprida pelo
s

produtor
es
/apela
ntes
.

Citados para pagaram a dívida, os produtores rurais opuseram Exceção de
Pré
-Executividade
com o
propósito
de obter
a declaração de inexigibilidade de débito decorrente da aplicação de cláusula contratual de natureza compensatória,
c
onhecida no mercado de
commodities
como

wash
out
.

E
m pedido alternativo,
pugnaram pel
a
redução da penalidade contratual em virtude de onerosidade excessiva.

Considerando que
o Juiz
não conhec
eu
das matérias ventiladas na Exceção de Pré-Executividade, porque não são de ordem públicas,
os produtores apelantes pretendem ver analisadas suas teses defensivas nesta demanda
, de natureza declaratória.

Arguiram que, d
iante da crise econômica e do aumento expressivo dos custos de produção, abandonaram a atividade agrícola, tornando-se impossibilitados de cumprir as obrigações pactuadas.

Disseram que, em
decorrência do inadimplemento,
foram demandados em
ação de execução,
na qual a
Apelada busca receber o
montante de R$ 1.483.159,79

(um milhão, quatrocentos e
oitenta e três mil cento e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos)
, com base na Cláusula Quarta, alínea “b”
(
wash
out
)
.

Alega
ra
m que a referida cobrança é abusiva, pois a
Apelada
não demonstrou ter suportado qualquer prejuízo efetivo, tampouco comprovou a existência de contratos subsequentes prejudicados pelo inadimplemento.

Disseram que,
embora não
seja
nomeada expressamente como
wash
out
, apresenta todos os seus elementos característicos
, pois há
cobrança da diferença entre o preço de mercado e o preço contratado
,
em caso de não entrega da mercadoria.

Escora
ra
m sua defesa no posicionamento
jurisprud
encial
isolado
do Superior Tribunal de Justiça
, notadamente do

AgInt
no REsp 1.743.530/PR
, de um entendimento do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (
RAC
5003446-90.2021.8.21.0013)
, que
reconhece
m
a natureza compensatória dessa cláusula,
e
admit
em
sua validade apenas quando comprovado o efetivo prejuízo do credor
.

A
lém disso
, tais jurisprudências
veda
m sua
cumulação com multa moratória,
por configurar
bis in idem
.

Nessa perspectiva,
os Apelantes
alegaram que a
multa compensatória, prevista nos
arts
. 408 a 416 do Código Civil, somente
seria
exigível quando comprovados prejuízos efetivos e diretos,
conforme o art. 403
do CC, e que a sua falta
torna
ria
a cláusula ilíquida e inexigível.

Caso superada
referida arguição
, questionaram o valor cobrado sob a tese de
onerosidade excessiva
.

S
alient
aram
que
o preço da soja no mercado internacional sofreu valorização abrupta e imprevisível, o que gerou desequilíbrio radical entre as prestações contratadas.

Assim,
forte n
a quebra da base objetiva do contrato,
sustent
aram
que
a obrigação
se
tornou excessivamente onerosa
e
enseja
ria
a
revisão judicial do pacto
, com a mitigação das penalidades contratuais impostas em face do produtor rural, de modo a preservar o equilíbrio econômico e a justiça contratual
.

Defende
ram
que o
contrato
rural foi
firmado com base em previsões econômicas e agronômicas ordinárias,
de maneira que
não
se
pode impor ao
produtor rural
os efeitos
nefastos dos
eventos extraordinários e imprevisíveis, sob pena de violação ao art. 393 CC, que afasta a responsabilidade por caso fortuito e força maior.

Em síntese
, requere
ram
o r
econhecimento d
o
desequilíbrio contratual
com a
declaração de abusividade da
Cláusula Quarta,
alínea
“a”
(
Was
h
Out
).

Em pedido alternativo,
pediram
o reconhecimento da oner
osidade excessiva, a fim de
r
edu
zir o percentual da
multa
de
40%
para
10%
do valor inadimplido
.

De seu turno
, a Apelante
i
mpugnou a concessão da justiça gratuita
, ao argumento de
ambos possuem histórico de ocultação patrimonial e envolvimento em negócios milionários, incompatíveis com a alegada incapacidade financeira
, além de manterem
vínculos políticos e empresariais
.

No mérito,
defende
u
que o contrato é líquido, certo e exigível
, e que apesar de terem viabilizado o plantio do grão, os Apelantes não quitaram a dívida.

Arguiram fraude e ocultação de produção, uma vez que
o local indicado para o plantio
(
Fazenda Monte Sinai, em Sorriso/MT
)
foi vendid
o,
em 2015
,
ao produtor
Valter João Lorenzi
, que
passou a e
xplora
r
a área
desde então.

Esclareceram que
, ao cumprir mandado de citação no
bojo da ação
d
e
execução,
o
oficial de justiça

constatou a inexistência de qualquer atividade agrícola dos
apelantes/
autores na propriedade, confirmando que somente Lorenzi cultivava soja no local.

Nesse passo, a
contestante enfatiz
ou
que os
produtores
violaram os deveres de lealdade, informação e boa-fé
objetiva (art. 422 do Código Civil), ao omitirem fatos relevantes e deixarem de cumprir voluntariamente os contratos.

A partir desses elementos, a defesa levant
ou
a hipótese de que os autores jamais produziram os grãos vendidos
a

si (Apelada)
, e possivelmente se val
eram
d
o
repasse da soja fornecida pelo adquirente do imóvel
(Sr.
Valter João Lorenzi
)
como forma de cumprir
,

em parte,
obrigações pretéritas.

Aleg
ou
que o inadimplemento não decorreu de fatos imprevisíveis, mas sim do aumento expressivo do preço da soja durante a “Super Safra 2020/2021”, circunstância que teria incentivado produtores a descumprirem contratos anteriores para venderem a terceiros a preços mais vantajosos.

Quanto à multa contratual, disse que o
contrato estabelece
o percentual de
40% sobre o volume inadimplido.
E, com
base nos
arts
. 408 e seguintes do Código Civil, afirm
ou
que
a
penalidade foi livremente pactuada e visa reparar perdas e danos preestabelecidos
, n
ão h
avendo
abusividade
.

Ao prolatar a sentença,
o
Ju
i
z
rejeitou a impugnação à justiça gratuita.

Quanto ao cerne,

reconheceu que os
02 (dois)
contratos foram regularmente celebrados, sem vício de consentimento ou abusividade.

Observou que a Cláusula Quarta estabelece obrigação alternativa,
e
permit
e
a cobrança da diferença de preço da saca entre
o valor do
contrato e o valor de mercado
(
wash
out
)
e
que, no caso, resultou
na importância de
R$ 1.268.000,00
(um milhão duzentos e sessenta e oito mil reais)
, sendo
R$ 624.000,00
(seiscentos e vinte e quatro reais) para cada pacto inadimplido.

E
nfatizou que o art. 478 do Código Civil condiciona a resolução do contrato por onerosidade excessiva à ocorrência de evento extraordinário e imprevisível, capaz de romper a base objetiva do negócio e gerar vantagem extrema a uma das partes
,
o que não se comprovou
.

Lado outro
, reconheceu excesso apenas quanto à inclusão de honorários advocatícios pré-fixados, por entender que tais valores devem ser arbitrados judicialmente (art. 85, §2o, CPC).

Ao final, rateou as verbas de sucumbência e
arbitrou os honorários em 12% do valor da condenação.

Inconformados, os produtores recorreram.

-
Preliminar de Julgamento Aquém do Pedido (
Citra Petita
)
.

Os Apelantes sustenta
ra
m que
o Juiz
senten
ciante deixou de
analisa
r
o pedido subsidiário
,
de redução equitativa da cláusula penal, com fundamento no art. 413 do Código Civil, que
autoriza o controle judicial quando a penalidade se mostrar manifestamente excessiva.

No caso, assiste parcial r
azão
os Recorrentes, pois é
necess
ário o
enfrentamento explícito do pedido subsidiário.

De fato, a fundamentação da sentença
se
concentrou na validade da cláusula de
wash
out
, tratando-a como mecanismo autônomo de liquidação de perdas e danos
,
e não como cláusula penal típica, o que pode gerar a impressão de omissão parcial em relação ao pleito alternativo de redução da penalidade.

A despeito de o Julgador não ter tratado da cláusula penal, de modo
específico como pretendido pelos produtores rurais
, não se trata de omissão apta a ensejar nulidade da sentença, pois o fundamento utilizado
, notadamente a
validade e proporcionalidade do critério contratual eleito pelas partes
,

por si só,
exclui
u
o cabimento da redução, ainda que isso não tenha sido
express
o,
de forma didática
,
no dispositivo ou na parte conclusiva da fundamentação.

De qualquer forma, para evitar dúvidas e assegurar o devido enfrentamento da matéria recursal, pass
o
à análise direta do pedido de redução equitativa da penalidade
de 40%
para 10% do valor inadimplido.

O pedido
tem
com
o
base o art. 413 do CC
, e que
somente seria cabível se estiv
essem
diante de cláusula penal em sentido técnico, o que não se verifica neste caso.

Com efeito, a
cláusula impugnada constante dos
C
ontratos no 110920F232 e no 110920F198 estabelece que, em caso de inadimplemento, os vendedores responderiam pela diferença entre o preço contratado e o preço de mercado da saca de soja na data da entrega, conforme cotação objetiva.

Tal disposição não possui natureza de cláusula penal com função coercitiva ou punitiva,
e
sim de cláusula compensatória, amplamente difundida nos contratos de
commodities
agrícolas, como destaca a doutrina especializada:

“A cláusula de
wash
out não configura cláusula penal. Sua função é de estabelecer um critério prévio e objetivo de apuração de perdas e danos em razão da quebra contratual, evitando a necessidade de demonstração individualizada do prejuízo.”

(EHRHARDT JR., Marcos. Contratos Agrários Contemporâneos, Fórum, 2021)
.

Ora, o
s

apelantes
se obrig
aram
a entregar a mercadoria no prazo estabelecido, sob pena de responder pela diferença entre o preço contratado e a cotação vigente na data do
inadimplemento
,
obrigação esta comumente denominada “cláusula
washout
”
, cujo atraso também justifica a cobrança da
multa penal compensatória de 40%, não havendo qualquer traço de abusividade no percentual contratado
.

Ademais
, não é possível a redução da penalidade prevista
na
cláusula penal, a uma porque é necessário o adimplemento parcial, o que não é o caso, já que a credora denunciou o inadimplemento total da obrigação principal. A duas, porque a natureza e finalidade do negócio envolve riscos, e o produtor rural não se opôs ao percentual contratado no momento da sua assinatura.

No caso concreto, insisto, o
s
Apela
ntes
não nega
m
o inadimplemento, limitando-se a invocar
abandono das atividades rurais
e alegada onerosidade excessiva, sem apresentar prova de que tais fatores configuram evento imprevisível e extraordinário.

A propósito, à luz
do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil
,
nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional.

Logo, é
defeso ao Poder Judiciário atingir a esfera do Direito Privado das partes,
e desconstituir
o que foi livremente
acordado e pactuado, sob pena de ferimento do princípio do pacta sunt servanda.

Assim
sendo
, não se aplica ao caso o disposto no art. 413 do Código Civil, por
falta
de identidade de natureza jurídica.

Logo, acolho em parte a preliminar, apenas para enfrentar, de modo direto e específico, o pedido subsidiário de redução do percentual da cláusula penal, o qual é absolutamente improcedente.

-
Mérito Recursal

Com efeito, o
contrato em questão é típico do agronegócio, tratando-se de compra e venda futura de soja, com preço fixado antecipadamente.
Logo, se o devedor deixar de entregar a soja prometida no prazo combinado, nada obsta que o credor exija
as perdas e danos (
Wash out
) cumulada com a cláusula penal (multa contratual)
, sem configurar
bis in idem
.

Eis o que diz referida Cláusula Quarta, e respectivas alíneas:

Tal qual explicado pelo Juiz da causa
, a cláusula
washout
não configura cláusula penal,
e
sim indenização previamente ajustada, cujo objetivo é reparar os danos sofridos pela parte inocente diante do inadimplemento absoluto do contrato,
o que
dispensa a demonstração do prejuízo efetivo, nos termos do art. 416 do Código Civil
.

Verbis
:

Art. 416, caput, CC – "Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo."

A jurisprudência tem validado a cláusula
washou
t
,
pois
reconhece sua natureza compensatória e veda a intervenção judicial quando não comprovada abusividade ou desequilíbrio contratual
.

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA – ENTREGA NÃO EFETUADA – INADIMPLEMENTO TOTAL DO CONTRATO – COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DE PERDAS E DANOS/WASHOUT – PREVISÃO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – INDENIZAÇÃO DEVIDA –– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSOS CONHECIDOS – PRIMEIRO APELO
PROVIDO E SEGUNDO DESPROVIDO. A cláusula penal é exigível daquele que der causa ao descumprimento contratual, representando, por conseguinte, uma indenização prévia para quem a recebe. Decorrida da própria interpretação da lei e do entendimento da jurisprudência, inclusive desta câmara, não há abusividade na aplicação da penalidade de 50%.

Inexistindo prova do adimplemento da obrigação, constante na entrega do milho na data aprazada, o adquirente faz jus à indenização por perdas e danos (cláusula
washout
), cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no dia em que o produto deveria ter sido entregue
(
TJMT – RAC 1003034-16.2023.8.11 .0086
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
publicado
no DJE 14/10/2024).

No mesmo sentido:
TJMT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10004640520218110029
, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024
.

De toda sorte, é
poss
ível que as
cláusulas indenizatórias resultem em valores superiores ao valor original da obrigação, desde que decorram de critério objetivo e previamente estipulado
, como ocorre na espé
cie.

Portanto, não se verifica excesso na
s
cláusula
s
contratua
is
em exame, tampouco afronta aos princípios da função social do contrato, do equilíbrio contratual ou da boa-fé objetiva.

Feitos esses esclarecimentos,

nego
provimento
ao
recurso de apelação interposto
e confirmo integralmente
a sentença
.

De conse
guinte, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa apenas em face dos Apelantes, com as advertências da regra de suspensão da exigibilidade, por serem beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025